Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707566-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA HERZOG BARRETO APELADO: JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO D E S P A C H O Diante do testamento de ID 33746977 (art. 610, caput, do CPC[1]), intime-se a recorrente Flávia Herzog Barreto para esclarecer sobre a existência de processo de inventário e indicação do inventariante, a quem compete a representação do espólio em Juízo (art. 75, inciso VII, do CPC[2]), ou de administrador provisório (art. 613 do CPC[3]). Brasília, 25 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. [2] Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante; [3] Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.